Tribunal: STF
Processo: ARE 1460946
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Exclusão de crédito presumido relativo à contribuição ao PIS e à COFINS. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa ao texto da constituição.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.